Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733522-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR VIANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALMIR VIANA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024982-96.2016.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. O agravante explica ter sido condenado ao pagamento de verba honorária e que, revogado seu benefício de gratuidade de justiça, o agravado iniciou Cumprimento de Sentença tendo sido realizada penhora de valores em contas de sua titularidade. Elucida ter impugnado tal penhora, requerido a concessão da gratuidade e alegado a ocorrência de prescrição, mas que o Juízo rejeitou sua impugnação e pedidos. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que a questão está prescrita, pois o acórdão transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2018, tendo transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, sendo incabível o cumprimento de sentença. Diz que a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo, desde que comprovada a situação de miserabilidade, sendo incabível o entendimento do juízo de que a questão estaria preclusa. Salienta que os valores penhorados na Conta da C6 não lhe pertencem, tratando-se de valores dos condôminos e associados do condomínio que o agravante reside, por ser ele o responsável pela manutenção do sistema de água de seu condomínio. Quanto aos valores da conta do Nubank, aduz serem decorrentes de salário, sendo, também, impenhoráveis. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a prescrição, senão conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante e afastar a penhora realizada. Preparo devidamente recolhido no ID 50119206. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 159910852, dos autos de origem): Cuida-se de impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD a requerimento do DISTRITO FEDERAL. Na impugnação de ID no 154811966, VALMIR VIANA DA SILVA afirma que o bloqueio de R$ 3.365,41 incidiu sobre valores depositados em contas-salário, conta-poupança e contas-correntes, inclusive em uma conta corrente, em seu nome, em que recebe as arrecadações do condomínio onde presta serviços, para execução de serviços condominiais. Alega que os valores são impenhoráveis. Juntou extratos de ID's nos 154811970 a 154811986, comprovando a ocorrência de diversos bloqueios. Alega a ocorrência de prescrição tendo em vista que o acórdão que majorou os honorários transitou em julgado em 21/02/2018. Em resposta de ID no 159851335, o DISTRITO FEDERAL pugna pela rejeição de nova discussão quanto à gratuidade em razão da preclusão. Indica que não ocorreu a prescrição, tendo em vista que a execução de honorários estava suspensa, assim como o prazo prescricional. Quanto à impenhorabilidade, alegou que seriam impenhoráveis apenas valores efetivamente encontrados em conta-poupança. Quanto aos demais, sustenta que o executado não comprovou devidamente suas alegações. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, a questão de fato está preclusa, não sendo dado ao juiz redecidir o mesmo tema indefinidamente. A presente impugnação à penhora também não merece acolhida. O SISBAJUD realiza bloqueios de ativos vinculados exclusivamente ao CPF do executado indicado, não sendo possível que alcance numerário de titularidade diversa. Portanto, a alegação de que o valor bloqueado pertence a outras pessoas não corresponde à realidade. Quanto à alegação de impenhorabilidade, o SISBAJUD não incide sobre contas-salário de forma automática e não foram realizados quaisquer bloqueios efetivos em contas-poupança, conforme se observa no extrato em anexo. Diante do exposto, rejeito a impugnação e mantenho íntegra a penhora de R$ R$ 3.365,41 realizada e determino sua conversão em penhora. Segue protocolo da ordem de transferência. Int. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Aduz o agravante a ocorrência da prescrição, ao argumento de o acórdão transitou em julgado em 21 de fevereiro de 2018, tendo transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, sendo incabível o cumprimento de sentença. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que as obrigações do vencido beneficiário da gratuidade de justiça ficarão suspensas por 5 (cinco) anos. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. No caso dos autos, apesar de ter sido concedida os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante na fase de conhecimento, a decisão de ID 115697416 (autos de origem) a revogou em 15 de fevereiro de 2022 e o ora agravado iniciou o Cumprimento de Sentença em 8 de março de 2022. Iniciado o Cumprimento de Sentença e intimado o executado, necessário entender-se pela interrupção do prazo prescricional. Nesse sentido estabelece o art. 202 do Código Civil: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; (...) V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; Assim, não há que se falar em ocorrência da prescrição. 2. GRATUIDADE JUSTIÇA – PRECLUSÃO Aduz a parte que pode requerer os benefícios da gratuidade de justiça a qualquer tempo, sendo incabível o entendimento do Juízo pela ocorrência da preclusão. Sem razão. Analisando-se os autos, verifica-se que, apesar de ter sido concedida a gratuidade de justiça ao agravante na fase de conhecimento, a decisão de ID 115697416 (autos de origem) a revogou, entendendo que a parte possui bens suficientes para afastar a hipossuficiência. Transcrevo-a: A gratuidade judiciária é concedida a quem demonstre insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. Por outro lado, se a parte executada possui patrimônio que possa responder pelas despesas do processo, conforme denota a breve pesquisa junto ao RENAJUD, não faz jus à gratuidade. O executado, após a Sentença em 2017, adquiriu veículo HONDA CBX500, ano 2018, hoje avaliado em R$ 35.000,00, conforme dados da tabela FIPE em anexo. Na condição de proprietário duas motocicletas e uma caminhonete, bens de luxo, o executado ostenta situação incompatível com a miserabilidade de quem não disponha de recursos para pagar honestamente o valor imposto no processo. Diante do exposto, revogo a gratuidade de justiça, conforme requerido pelo DISTRITO FEDERAL na petição de ID no 109957215. Int. O Código de Processo Civil é claro que, em face da decisão que acolhe o pedido de revogação da gratuidade de justiça, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Assim, caberia à parte autora, ora apelante, ter interposto Agravo de Instrumento em face dessa decisão. Não o tendo feito, necessário entender que a questão está preclusa. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa à gratuidade foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento da Apelação que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, correta a decisão que entendeu pela preclusão. 3. PENHORA Por fim, argumenta a parte a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Novamente sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O argumento de que os valores penhorados na conta do C6 Bank não restam demonstrados, pois a conta é de titularidade do agravante e, consequentemente, os valores que lá se encontram também, sendo incabível entender que a parte faz movimentações de valores do condomínio em nome próprio. No que tange aos valores bloqueados na conta do Nubank, não há nenhum documento demonstrando tratar-se de salário, assim, não restou demonstrada a impenhorabilidade dos tais valores estando correta a decisão do juízo que indeferiu o pedido de liberação. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os requisitos legais, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023 14:56:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador